Tribunal: TCU
Processo: 010.445/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Evilásio Cavalcante de Farias contra decisão do Acórdão 1295/2018-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Evilásio Cavalcante de Farias contra o Acórdão 1295/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do convênio 148/2008-MJ (siconv 626776), que tinha por objeto a implantação de sistema de videomonitoramento no Município de Taboão da Serra/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Evilásio Cavalcante de Farias para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.